Tribunal: TJBA
Processo: 8000424-86.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA APELADA – PROFESSORA PÚBLICA MUNICIPAL, PARA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS E DETERMINAÇÃO DO RESTABELECIMENTO IMEDIATO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS COM TODOS OS DIREITOS E VANTAGENS INERENTES, DESDE A DATA DO ATO IMPUGNADO. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DE ATO DO QUAL EMANOU EFEITOS CONCRETOS INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO EXERCÍCIO EFETIVO DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA MOTIVAÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária nº 8000424-86.2019.805.0142, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE JEREMOABO e Apelada CLAUDIONORA DE OLIVEIRA CHAGAS. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em NEGAR PROVIMENTO ao apelo e DESPROVER A REMESSA, para integrar a sentença em reexame necessário, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2020 Desembargador(a) Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator Procurador(a) de Justiça